Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-78.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000246-78.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MARILENE MARQUES DA SILVA SOUZA - CPF: 289.633.851-91 (AGRAVADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000246-78.2022.8.11.9005 PJE (FEITO NA ORIGEM: 1020650-70.2020.8.11.0001 PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: MARILENE MARQUES DA SILVA SOUZA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/06/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1º DO CPC

Observando-se a revogação da decisão agravada pelo magistrado de origem, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1º do CPC.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 1020650-70.2020.8.11.0001.

Foi concedido o efeito suspensivo requerido, conforme decisão no ID n°

124181585.

A autoridade coatora prestou informações no ID n°

127687688.

Não houve manifestação do Agravado, embora devidamente intimado, conforme certidão do ID n°

127702155.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DECIDO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que declarou inconstitucional a Lei Municipal 5953/2015 a partir de janeiro de 2022, sendo que esta fixava o valor a ser reconhecido como RPV, no patamar de R$ 6.500,00, estando este valor em dissonância com a previsão do artigo 100, §4º da CF, aplicando o entendimento de aplicação do artigo 87, II da ADCT da CF/88.

Aduz o recurso que a decisão é ilegal, pois não poderia ter assim sido feito, ante a violação da segurança jurídica, por enfrentar situação já consolidada, aplicando de forma retroativa dicção legal transitória da Constituição Federal, mencionando que não seria o caso de inconstitucionalidade, e que no muito de limitar o valor ao teto máximo da previdência em R$ 7.087,22 (fls.11) e nunca considerar o teto de 30 salários mínimos para o RPV, a partir de janeiro de 2022.

Suscita ainda a aplicação do TEMA 792 de repercussão Geral do STF, aduzindo que não se trata de inconstitucionalidade e sim de aplicação do novo teto mínimo da previdência ao caso. Aduz que a decisão que determina o enquadramento como RPV quando deveria ser como precatório teria resultados de prejuízo, ante a necessidade de alocar verbas não previstas a cobrir valores maiores do que o previsto como teto.

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, pela fundamentação constante na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo, o juízo de origem se retratou, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Aportou pedido de informação em agravo de instrumento e comunicação acerca do efeito suspensivo deferido na Turma Recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que quanto ao precatório expedido, o sistema registrou a situação pendente, conforme espelho acostado. Em seguida, sobreveio decisão objetivando corrigir a recusa no processamento do precatório, seguida do agravo interposto pelo Município de Cuiabá no qual obteve o efeito suspensivo.

Considerando a data do trânsito em julgado bem como a notícia recente de que o não processamento do precatório decorreu de uma inconsistência no sistema SRP,
revoga-se a decisão agravada de id. 80019934
em sede de juízo de retratação,
e determina-se a prosseguimento do precatório.

Comunique-se ao relator do agravo de instrumento.

Após regularização junto ao SRP, arquive-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

Juíza de Direito

Assim, verifica-se que ocorreu a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal. Desta feita, deve o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto, decreto a perda do objeto,
RESTANDO PREJUDICADO O PRESENTE
agravo de instrumento, diante da perda de objeto, de forma superveniente, nos termos do art. 1018, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada esta em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

P.R.I.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022